Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-66.2021.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002112-66.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSIRIS HAHAINTESU - CPF: 056.304.711-98 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. MULTA EM VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO.
RECURSO PROVIDO NO PEDIDO SUCESSIVO.

1.

A multa por
litigância de má-fé deve ser reduzida quando demonstrada que é excessiva.

2. Recurso provido no pedido sucessivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por
Osiris Hahaintesu
(Id. 194664713)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT na ação de nº 1002112-66.2021.8.11.0046, movida em desfavor de
Banco BMG S.A
, que julgou improcedente a ação e condenou o recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% do valor corrigido da causa.

Inconformada, a parte apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que não é cabível a condenação em litigância de má-fé, de forma alternativa requer a minoração do percentual fixado para a multa.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença e afastar a aplicação da multa de litigância de má-fé, de forma sucessiva requer a redução do percentual fixado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se no caso concreto é aplicável à multa de litigância de má-fé a parte recorrente.

Pois bem.

A parte recorrida defende nas contrarrazões que o recurso é inadmissível, pois “o simples fato de o mesmo mencionar que não firmou contrato junto da parte contrária ou não se recorda, por si só, não se caracteriza a litigância de má-fé.” (Id. 194664713, pág. 6)

No que tange a litigância de má-fé o magistrado de primeira instância fundamentou a sua ocorrência no artigo 80, II do CPC, ou seja, a parte recorrente foi condenada em litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

E, da análise dos autos tenho que é evidente a existência de litigância de má-fé
da parte apelante, uma vez que em sua inicial afirmou que não realizou o contrato de empréstimo consignado; todavia, conforme já demonstrado alhures, o banco apelado trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes;
portanto, a conduta da apelante amolda-se às previstas no artigo 80, II (
“
alterar a verdade dos fatos”
) do CPC.

Todavia, ao analisar a sentença verifico que a multa aplicada encontra-se em patamar excessivo, razão pela qual o recurso deve ser provido em seu pedido sucessivo, para minorar o valor aplicado a título de multa por litigância de má-fé.

Assim, reformo a sentença e aplico a parte Apelante
,
multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80, II do CPC, no importe de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa, valor que entendo adequado ao caso concreto.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações,
DOU PROVIMENTO,
para aplicar a parte apelante
multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos ao art. 80, II do CPC, no importe de 3% (três por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Inobstante o provimento do recurso a parte apelante é sucumbente na ação, razão pela qual não inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024